Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725698-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA contra despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal [ID origem 131108653], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo do valor a ser incorporado pela parte credora. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIDA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do crédito principal e dos honorários. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem estabelecer os critérios orientadores dos cálculos, não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo Interno - Agravo de instrumento - Não conhecimento. É irrecorrível, por falta de conteúdo decisório, o despacho que reserva o envio dos autos à Contadoria para momento posterior ao julgamento, pelo Tribunal, de declaratórios cujo resultado poderá influir nos cálculos. (Acórdão 1266026, 07014324620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados dos jugados supramencionados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator